Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-55.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001118-55.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante SKY
SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, é apelado EDSON CARLOS DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
2
VOTO No: 9088
APELAÇÃO No: 1001118-55.2019.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: SKY S/A
APELADO: EDSON CARLOS DOS REIS
DANO MORAL. Fraude reconhecida pela
empresa ré. Ligações de cobrança que fogem
ao
mero
aborrecimento.
Dano
moral
configurado. Quantum arbitrado mantido.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação interposta com o intuito
de ver a apelante reformada a r. sentença de procedência que
declarou inexistente o contrato entre as partes, ratificando a tutela de
urgência anteriormente concedida, e condenando a ré a indenizar o
autor, moralmente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos da sentença e acrescidos de juros de mora legais desde a
citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Defende a ocorrência apenas de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
3
indevida, o que não comporta o reconhecimento de dano moral
indenizável.
O autor, em suas contrarrazões, postula pelo
improvimento do apelo.
As custas foram recolhidas indevidamente,
tendo a apelante as complementado.
Verificada a insuficiência do preparo, foi
proferida decisão de não conhecimento do apelo, posteriormente
revogada
pelos
embargos
declaratórios
opostos
frente ao
reconhecimento do erro material por se tratar de sentença líquida.
É o relatório.
De proêmio, verifica-se que a petição recursal
apócrifa teve seu vício sanado com a petição de juntada da
complementação das custas à fls. 184, em que consta o nome e OAB
do patrono da ré, de modo que o recurso pôde ser conhecido.
Ingressou o autor com a presente ação com o
intuito de se ver declarado inexistente o contrato cobrado pela ré,
porquanto nega qualquer relação jurídica com ela, bem como ser
indenizado moralmente pelos danos morais experimentados diante
da conduta abusiva praticada pela apelante.
Observa-se que a recorrente não nega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
4
existência de fraude. À colação trecho da contestação:
“A Ré também foi vítima da ação de
terceiros, mesmo tendo tomado todos os
cuidados prévios às suas negociações e
vendas de pacotes.
O
FATO
DE
TERCEIRO
CONSTITUI
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
CIVIL, UMA VEZ QUE A EMPRESA-RÉ FOI
TÃO VÍTIMA QUANTO À PARTE AUTORA
NA AÇÃO FRAUDULENTA, sendo, inclusive,
a Ré penalizada com o prejuízo concernente à
baixa do contrato envolvido, o que, por si só,
já enseja o caráter punitivo-pedagógico,
arcando com todo ônus do ocorrido” (fl. 97).
Houve a celebração de contrato de prestação
de serviços com terceiro, cujo endereço constante nos registros
internos da ré são localizados na cidade de Recife, no Estado de
Pernambuco1, sendo que a residência do autor é na cidade de Rio
Claro, neste Estado Bandeirante.
A ciência da fraude sofrida se deu pelo
telefonema recebido em 15 de maio de 2018 e , desde então, o autor
1 Rua Padre Fernando Cardim, 251 Iputinga e Rua Nicolau Pereira, no 410, Afogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
5
iniciou o martírio para informar que não havia realizado qualquer
contrato com a empresa, de modo que as cobranças realizadas não
poderiam vingar.
Comprova o apelante ter realizado mais de 58
(cinquenta e oito) contatos com a empresa (fls. 55/60), que
perduraram por quase 1 (um) ano, culminando com a lavratura do
Boletim de Ocorrência de fls. 30 e do ingresso da presente ação.
Verifica-se, portanto, que o fato foge ao mero
aborrecimento, tendo sido bem reconhecido o dano moral
indenizável, ao qual não cabe qualquer reparo.
No tocante ao quantum indenizatório, cabe ao
juiz o arbitramento do valor da indenização, e os parâmetros a serem
observados, na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
são: o grau de culpa do ofensor; a extensão do prejuízo ou a
intensidade do sofrimento da vítima; a situação econômico-
financeira das partes”2. Acrescente-se ainda, como balizamento
geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada
2 “Danos à Pessoa Humana”, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
6
pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral,
embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”3.
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser
observado é que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de
parecer que houve indevido enriquecimento em detrimento do
patrimônio do ofensor”4, lembrando MARIA CELINA BODIN DE
MORAIS que “a satisfação pecuniária não pode produzir
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp.
276-277).
É sabido que a questão relativa ao dano moral
é de difícil dimensão, devendo a árdua tarefa de estipulá-lo ser
exercida com acentuado rigor, utilizando-se de um critério de
razoabilidade, de acordo com a situação econômica daquele que
receberá e daquele que deve pagar, baseando-se, também, nas
impressões tomadas no curso do processo.
A fixação do valor da indenização deve seguir
3 “Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109
4 “Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
7
os critérios da equidade, que levam em consideração a posição social
da ofendida (microempresário), o comportamento do ofensor
(negligente), a intensidade do sofrimento (cobrança indevida), a
repercussão da ofensa (média) e o caráter educativo da indenização
(sem enriquecimento sem causa).
A r. sentença de primeiro grau, em razão dos
danos que julgou configurados e caracterizados, impôs o dever de
indenizar o autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
que se mostra em consonância aquele arbitrado em outros casos
julgados por esta Câmara, devendo assim ser mantida.
Nesse sentido:
“Processual civil. Dissídio jurisprudencial.
Majoração
do
quantum
indenizatório.
Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada
com moderação. I A indenização por dano
moral objetiva compensar a dor moral
sofrida pela vítima, punir o ofensor e
desestimular este e outros membros da
sociedade a cometerem atos dessa natureza.
II
É entendimento deste Tribunal que o
valor do dano moral deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-55.2019.8.26.0510 -Voto no 9088
8
cada caso, cabível a intervenção da Corte
quando exagerado ou ínfimo, absurdo,
fugindo de qualquer parâmetro razoável, o
que não ocorre neste feito. III - Agravo
regimental a que se nega provimento. (AGA
598700/SP, Relator Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgamento
08/03/2005).
Tendo em vista o trabalho desenvolvido nesta
instância, fixam-se honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11,
do Novo Código de Processo Civil em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, majorada a verba indenizatória.
DÉCIO RODRIGUES
Relator